Tribunal: TJBA
Processo: 8002095-03.2020.8.05.0113
Classe: Apelação
Relator(a): JOAO AUGUSTO ALVES DE OLIVEIRA PINTO
Órgão julgador: JOAO AUGUSTO ALVES DE OLIVEIRA PINTO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2021-08-25
Data de publicação: 2021-08-25

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8002095-03.2020.8.05.0113 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): APELADO: MUNICIPIO DE ITABUNA e outros Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO. DIREITO CONSTITUCIONAL, DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO ORDINÁRIA. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO, DIREITO À VIDA. SOLIDARIEDADE PASSIVA. TUTELA ANTECIPADA DEFERIDA. FALECIMENTO DA PARTE AUTORA NO CURSO DO PROCESSO. SENTENÇA DE EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. DEFENSORIA PÚBLICA. HONORÁRIOS. IMPOSSIBILIDADE DE CONDENAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ENTE PÚBLICO DE MESMA PERSONALIDADE JURÍDICA QUE O REMUNERA A INSTITUIÇÃO DPB. POSSIBILIDADE DE RECOLHIMENTO CONTRA O MUNICÍPIO DE ITABUNA. ENTE PÚBLICO DE PERSONALIDADE JURÍDICA DIVERSA. APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDA, SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. Vistos, relatados e discutidos estes autos de APELAÇÃO nº 8002095-03.2020.8.05.0113, da Comarca de Itabuna, em que figura como Apelante DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA e como Apelado ESTADO DA BAHIA e MUNICÍPIO DE ITABUNA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de sua Turma Julgadora, em DAR PROVIMENTO PARCIAL À APELAÇÃO, nos termos do voto condutor. JA-02